Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTAGRAM. REATIVAÇÃO DE PERFIL. VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. INDISPONIBILIDADE DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE AS VIOLAÇÕES ALEGADAS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Cuida-se de ação indenizatória e de reativação de perfil no Instagram, cuja sentença determinou o restabelecimento do perfil @fofocandouai na rede social Instagram e condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Irresignada, a empresa ré, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a conta do autor foi corretamente indisponibilizada devido às violações cometidas pelo usuário, as quais teriam contrariado os Termos de Uso do serviço Instagram. Assevera ainda que tal ação foi legítima e visou garantir a segurança e harmonia dos demais usuários, amparada no exercício regular de direito.
2. In casu, a parte ré, ora recorrente, não apresentou as publicações feitas pelo autor que teriam infringido as diretrizes da plataforma. Portanto, não há nos autos evidências concretas que sustentem a violação alegada. Nesse sentido, verifica-se que a conduta da recorrente revela falta de transparência e violação ao princípio da boa-fé, o que justifica a reconhecimento da irregularidade da conduta da recorrente. Por conseguinte, impõe-se a reativação do perfil @fofocandouai pertencente ao autor.
2. No que diz respeito à configuração dos danos morais, note-se que a retirada repentina e arbitrária do perfil do autor impactou negativamente sua atividade profissional, do qual auferia renda, e deixou o recorrido caracterizado como violador das diretrizes impostas pela rede social em comento, com a perda de todo o trabalho realizado no perfil e de todo o engajamento conquistado com o seu público, em nítida violação aos direitos de personalidade do autor. Assim, correta a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Acerca do valor da indenização, cabe observar que a avaliação do dano moral deve ser feita de maneira equilibrada, considerando a extensão da ofensa, a culpa do agente causador e a situação econômico-financeira das partes envolvidas. Diante de todos os elementos apresentados nos autos, a quantia de R$ 5.000,00 fixada na sentença como indenização por danos morais mostra-se adequada e em consonância com os parâmetros da razoabilidade.
4. Diante do exposto, recuso inominado CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
5. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.